Tribunal: TJSP
Processo: 2142169-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142169-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FRANCISCO
ROMERO MARTINS, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MERCANTIL FINASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142169-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142169-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO ROMERO MARTINS
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MERCANTIL FINASA
INTERESSADOS: ELPIDIO TOMAZ DE AQUINO E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZA DE PRIMEIRO GRAU: THANIA PEREIRA TEIXEIRA DE
CARVALHO CARDIN
VOTO No 11.155
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PETIÇÃO AUTÔNOMA - PRETENSÃO -
APRECIAÇÃO URGENTE DE PEDIDO APRESENTADO NOS AUTOS
FÍSICOS - JUÍZO - INDEFERIMENTO - MATÉRIA - NÃO INSERÇÃO NO
ART. 4o DA RESOLUÇÃO No 313 DO CNJ - URGÊNCIA - NÃO
DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a apreciação, com urgência, de petição apresentada nos autos principais. O
agravante argumenta que o processo é físico e o juízo não analisou satisfatoriamente o
pedido. É idoso e sofre de doença autoimune. Exalta que o bem oferecido à garantia não
obedece a ordem legal e é insuficiente. A constrição preferencial é em dinheiro.
Não houve pedido de efeito suspensivo (fls. 165).
É O RELATÓRIO.
O art. 4o do Provimento CSM 2549/2020 estabelece que
durante o sistema remoto de trabalho seriam apreciadas as matérias previstas no art. 4o da
Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça. A saber:
I habeas corpus e mandado de segurança;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142169-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
II medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer
natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais;
III
comunicações de prisão em flagrante, pedidos de
concessão de liberdade provisória, imposição e substituição de medidas cautelares
diversas da prisão, e desinternação;
IV representação da autoridade policial ou do Ministério
Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
V
pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou
valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente comprovada a
urgência;
VI
pedidos de alvarás, pedidos de levantamento de
importância em dinheiro ou valores, substituição de garantias e liberação de bens
apreendidos, pagamento de precatórios, Requisições de Pequeno Valor
RPVs e
expedição de guias de depósito;
VII pedidos de acolhimento familiar e institucional, bem
como de desacolhimento;
VIII pedidos de progressão e regressão cautelar de regime
prisional, concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas e pedidos
relacionados com as medidas previstas na Recomendação CNJ no 62/2020;
IX
pedidos de cremação de cadáver, exumação e
inumação; e
X
autorização de viagem de crianças e adolescentes,
observado o disposto na Resolução CNJ no 295/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142169-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No caso, cuida-se de cumprimento de sentença em trâmite
desde 2005. O agravante se manifestou nos autos principais (físicos) em 11.3.2020 em que
concordou com os cálculos da contadoria e pleiteou a retificação do cadastro dos
advogados, a substituição do bem dado em garantia e postulou pela prioridade na
tramitação, juntando substabelecimento (fls. 1/2 dos autos principais).
O pedido não está contemplado nas hipóteses que autorizam a
apreciação durante o sistema remoto de trabalho. As questões não são urgentes. Ademais,
com o retorno das atividades presenciais, a marcha processual se restabelecerá.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR